Tribunal: TJES
Processo: 5003106-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dano ao Erário; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003106-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
3106-85
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
.

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão do id. 809362 (fls. 18-23) proferida pela MM. Juíza de Direito da Comarca de Presidente Kennedy nos autos da “ação civil de responsabilidade por atos de improbidade administrativa” n. 0000434-66.2020.8.08.0041, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra ela e contra AMANDA QUINTA RANGEL, GEANDSON DE SOUZA BENEVIDES, FRANCEILA KARLA MENEZES GONÇALVES GOMES, PAULA VIVIANY DE AGUIAR FAZOLO e SABRINA DE SOUSA PROEZA
,
que defe
riu liminarmente a
indisponibilidade de bens dos r
éus
e “o afastamento
funcional
cautelar
dos requeridos Amanda Quintal Rangel, Paula Viviany de Aguiar Fazolo, Sabrina de Sousa Proeza, Franceila Karla Menezes Gonçalves Gomes e Geanderson de Souza Benevides”
(id. 8
09362
, fl.
23
)
.

Nas razões do recurso (
id.
853-321
, fls.

1
-
49
)

aleg
ou a
agravante
, em síntese, que:
1
)
“trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que, a requerimento do Ministério Público Estadual, determinou a indisponibilidade de bens da sociedade empresária agravante, nos autos da ação civil pública nº 0000434-66.2020.8.08.0041
”
(fl.
3
);
2) “
a conduta atribuída à Agravante pelo Ministério Público encontra-se subsumida no art. 10, caput e inciso I todos da Lei nº 8.429/92, importando inexoravelmente nas sanções previstas no artigo 12, incisos II e III do mesmo diploma federal, e após a emenda da peça exordial, ao ressarcimento do valor total apurado a título de danos patrimoniais supostamente causados ao Erário pelos contratos de transportes escolar firmados no importe de R$ 1.194.873,88, e duas vezes esse valor a título de dano extrapatrimonial na monta de R$ 2.389.747,76, totalizando a quantia de R$ 3.584.621,64” (fl. 5)
;
3) “a decretação da indisponibilidade de bens só se justifica quando a medida se demonstrar indispensável ao caso e só se legitima enquanto medida cautelar destinada a assegurar o resultado útil do processo, desde que presentes a verossimilhança das alegações e a medida não resultar em perigo inverso a parte, pois do contrário atentaria contra os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e do direito de propriedade, todos insculpidos na Constituição Federal” (fl. 7);
4
) “não há nos autos indícios da prática de ato de improbidade com lesão ao erário praticado pela ora agravante”
(fl. 7);
5) “o cerne da controvérsia gravita em torno de se saber se os pagamentos efetuados pelo ente municipal de valores de reajustes concedidos retroativamente a Agravante, referente aos propalados 'contratos de transporte escolar nºs 208, 209, 210 e211/2009', após a celebração de sucessivos aditivos de prorrogação de prazo tenha importado ou não em preclusão lógica à pretensão de reajustamento, e, por conseguinte, causado ou não dano ao erário, ou ainda, se efetivamente os referidos reajustes eram devidos pelo ente público pelas contratações realizadas com a agravante” (fls. 7-8); 6) “embora os referidos contratos firmados entre a agravante e o Município de Presidente Kennedy-ES tenham fixado inicialmente o prazo de 12 meses para a execução dos serviços, constam dos referidos instrumentos a possibilidade de sua prorrogação por iguais e sucessivos períodos (cláusula sexta dos termos), consoante preconiza o art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, assim como há expressa previsão quanto a obrigatoriedade de reajuste dos preços contratados como forma de compensação dos efeitos das variações inflacionárias, pelo índice específico convencionado, conforme a Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, e na forma da cláusula sétima dos aludidos contratos (ANEXO VI)” (fl. 10); 7) é “equivocada a imputação de ato ímprobo praticado pela agravante, mais ainda a liminar concedida pelo Juízo de Piso acerca da indisponibilidade de bens da empresa pelo recebimento dos reajustes concedidos e devidos nos contratos firmados com o ente público, posto que ausente os requisitos necessários para sua concessão, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (fl.
16
);
8) “o elemento subjetivo dos tipos contidos da LIA (Lei de Improbidade Administrativa) é o dolo, decorrente da vontade do agente em locupletar-se à custa do erário, enriquecendo-se em detrimento do Poder Público, pressupostos estes ausentes no caso em tela, mormente em relação a agravante” (fl. 17);
9) “a indisponibilidade decretada inviabiliza o desenvolvimento das próprias atividades da agravante, vez que conforme se verifica dos bloqueios realizados via BACENJUD e restrições pelo RENAJUD de fls. 391/394 e 399/403 dos autos originários, foram bloqueados em contas bancárias da empresa os valores de R$ 5.318,59, e imposta restrições em todos os ônibus e veículos da mesma, no total de 100 carros, avaliados aproximadamente em R$ 13.222.087,00, conforme tabela do anexo VIII” (fl. 32).

Requere
u
a
concessão de
tutela de urgência recursal
e ao final o provimento do recurso “para o fim de reformar a decisão objurgada no sentido de revogar a indisponibilidade de bens deferida pelo Juízo de Piso
”
(
id. 809227,
fl. 35).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido na decisão do id.
877351
(fls.
1
-
4
) contra a qual foi interposto agravo interno no id.
1062547
(fls.
1-12
) respondido em contrarrazões/
parecer
no id.
1186248
(fls. 1-
10)
.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no id.
1157049
(fls. 1-1
2
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 10 de junho de 2021.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator pelo desprovimento do recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
3106-85
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
.

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão do id. 809362 (fls. 18-23) proferida pela MM. Juíza de Direito da Comarca de Presidente Kennedy, nos autos da “ação civil de responsabilidade por atos de improbidade administrativa” distribuída sob n. 0000434-66.2020.8.08.0041, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra ela e contra os réus AMANDA QUINTA RANGEL, GEANDSON DE SOUZA BENEVIDES, FRANCEILA KARLA MENEZES GONÇALVES GOMES, PAULA VIVIANY DE AGUIAR FAZOLO e SABRINA DE SOUSA PROEZA
,
que defe
riu liminarmente a
indisponibilidade de bens dos r
éus
e “o afastamento
funcional
cautelar
dos requeridos Amanda Quintal Rangel, Paula Viviany de Aguiar Fazolo, Sabrina de Sousa Proeza, Franceila Karla Menezes Gonçalves Gomes e Geanderson de Souza Benevides”
(id. 8
09362
, fl.
23
)
.

Nas razões do recurso (
id.
853-321
, fls.

1
-
49
)

aleg
ou
o agravante
, em síntese, que:
1
)
“trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que, a requerimento do Ministério Público Estadual, determinou a indisponibilidade de bens da sociedade empresária agravante, nos autos da ação civil pública nº 0000434-66.2020.8.08.0041
”
(fl.
3
);
2) “
a conduta atribuída à Agravante pelo Ministério Público encontra-se subsumida no art. 10, caput e inciso I todos da Lei nº 8.429/92, importando inexoravelmente nas sanções previstas no artigo 12, incisos II e III do mesmo diploma federal, e após a emenda da peça exordial, ao ressarcimento do valor total apurado a título de danos patrimoniais supostamente causados ao Erário pelos contratos de transportes escolar firmados no importe de R$ 1.194.873,88, e duas vezes esse valor a título de dano extrapatrimonial na monta de R$ 2.389.747,76, totalizando a quantia de R$ 3.584.621,64” (fl. 5)
;
3) “a decretação da indisponibilidade de bens só se justifica quando a medida se demonstrar indispensável ao caso e só se legitima enquanto medida cautelar destinada a assegurar o resultado útil do processo, desde que presentes a verossimilhança das alegações e a medida não resultar em perigo inverso a parte, pois do contrário atentaria contra os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e do direito de propriedade, todos insculpidos na Constituição Federal” (fl. 7); 4) “não há nos autos indícios da prática de ato de improbidade com lesão ao erário praticado pela ora agravante”
(fl. 7);
5) “o cerne da controvérsia gravita em torno de se saber se os pagamentos efetuados pelo ente municipal de valores de reajustes concedidos retroativamente a Agravante, referente aos propalados 'contratos de transporte escolar nºs 208, 209, 210 e 211/2009', após a celebração de sucessivos aditivos de prorrogação de prazo tenha importado ou não em preclusão lógica à pretensão de reajustamento, e, por conseguinte, causado ou não dano ao erário, ou ainda, se efetivamente os referidos reajustes eram devidos pelo ente público pelas contratações realizadas com a agravante” (fls. 7-8); 6) “embora os referidos contratos firmados entre a agravante e o Município de Presidente Kennedy-ES tenham fixado inicialmente o prazo de 12 meses para a execução dos serviços, constam dos referidos instrumentos a possibilidade de sua prorrogação por iguais e sucessivos períodos (cláusula sexta dos termos), consoante preconiza o art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, assim como há expressa previsão quanto a obrigatoriedade de reajuste dos preços contratados como forma de compensação dos efeitos das variações inflacionárias, pelo índice específico convencionado, conforme a Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, e na forma da cláusula sétima dos aludidos contratos (ANEXO VI)” (fl. 10); 7) é “equivocada a imputação de ato ímprobo praticado pela agravante, mais ainda a liminar concedida pelo Juízo de Piso acerca da indisponibilidade de bens da empresa pelo recebimento dos reajustes concedidos e devidos nos contratos firmados com o ente público, posto que ausente os requisitos necessários para sua concessão, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (fl.
16
);
8) “o elemento subjetivo dos tipos contidos da LIA (Lei de Improbidade Administrativa) é o dolo, decorrente da vontade do agente em locupletar-se à custa do erário, enriquecendo-se em detrimento do Poder Público, pressupostos estes ausentes no caso em tela, mormente em relação a agravante” (fl. 17);
9) “a indisponibilidade decretada inviabiliza o desenvolvimento das próprias atividades da agravante, vez que conforme se verifica dos bloqueios realizados via BACENJUD e restrições pelo RENAJUD de fls. 391/394 e 399/403 dos autos originários, foram bloqueados em contas bancárias da empresa os valores de R$ 5.318,59, e imposta restrições em todos os ônibus e veículos da mesma, no total de 100 carros, avaliados aproximadamente em R$ 13.222.087,00, conforme tabela do anexo VIII” (fl. 32).

Requere
u
a
concessão de
tutela de urgência recursal
e ao final o provimento do recurso “para o fim de reformar a decisão objurgada no sentido de revogar a indisponibilidade de bens deferida pelo Juízo de Piso
”
(
id. 809227,
fl. 35).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido na decisão do id.
877351
(fls.
1
-
4
) contra a qual foi interposto agravo interno no id.
1062547
(fls.
1-12
) respondido em contrarrazões/
parecer
no id.
1186248
(fls. 1-
10)
.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no id. 1157049 (fls. 1-12).

Conforme consignado na decisão de fls. 95-100, a

medida impugnada foi deferida pelo eminente Juiz de Direito com base, essencialmente, nos seguintes fundamentos:

“
(...).

Consta na exordial que, após diligências realizadas pelo órgão Ministerial, restou apurado por meio dos elementos informativos do Procedimento Investigativo Criminal (PIC) nº 002/2018, doravante nominado “Operação Rubi”, que AMANDA QUINTA RANGEL, Prefeita do Município, juntamente com PAULA VIVIANY DE AGUIAR FAZOLO, Ex-Procuradora Municipal, contribuíram para o pagamento de reajustes indevidos de valores à empresa COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, bem como que AMANDA QUINTA RANGEL e a ex-Secretária de Educação de Presidente Kennedy/ES, SABRINA DE SOUZA PROEZA e os fiscais de contrato FRANCEILA KARLA MENEZES GONÇALVES GOMES e GEANDERSON DE SOUZA BENEVIDES, contribuíram para pagamentos indevidos nos contratos de prestação de serviço de transporte escolar de nº 051/2011 e nº 087/2011, com alteração/acréscimo de rotas sem justificativa e enriquecimento indevido da contratada e danos aos cofres públicos municipais.

Consta ainda que, conforme informado pelo Nobre Parquet, os danos patrimoniais alcançaram o montante de R$ 491.948,32 (quatrocentos e noventa e um mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos), valor este equivalente ao reajuste aplicado ilicitamente em favor da empresa COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA e contratação da rota não prevista em contrato administrativo.

A título de danos extrapatrimoniais, o valor consiste a duas vezes o dano patrimonial causado ao Erário, a saber: R$ 983.896,64 (novecentos e oitenta e três mil, oitocentos e noventa e seis reais, e sessenta e quatro centavos).

Vasta documentação acostada às fls. 18/377.

Nada obstante, fora juntado em gabinete o Aditamento da petição inicial às fls. 378/385, no que tange aos atos ilícitos supostamente praticados por AMANDA QUINTA RANGEL, sendo ainda acrescido o tópico: "Do Pagamento de Valores Distintos por Serviço de Transporte Escolar no mesmo Período à mesma Empresa", no qual o Ministério Público afirma que AMANDA QUINTA RANGEL firmou contratos aditivos e neles determinou pagamentos em valores superiores aos praticados no mercado, enquanto ainda vigoravam contratos pretéritos de mesmo objeto, com preços inferiores, com graves prejuízos ao erário.

Sendo assim, conclui o Parquet que, diante da omissão deliberada da gestora municipal e a conclusão de vários contratos simultâneos de mesmo objeto com a mesma empresa viciou os processos licitatórios, o prejuízo ao erário alcançou o montante de R$ 702.925,56 (setecentos e dois mil, novecentos e vinte e cinco mil e cinquenta e seis centavos), equivalente a 280.637,2102 VRTE.

Ante o exposto, o Ministério Público atribui aos danos patrimonial e extrapatrimonial, respectivamente, o valor de R$ 1.194.873,88 (um milhão cento e noventa e quatro mil oitocentos e setenta e três rais e oitenta e oito centavos), e o valor equivalente a duas vezes o dano patrimonial, R$ 2.389.747,76 (dois milhões trezentos e oitenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos).

Portanto, deu-se a causa o valor de R$ 3.584.621,64 (três milhões quinhentos e oitenta e quatro mil seiscentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos).

(...).

Todavia, quando o suposto ato de improbidade puder causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, poderá ser requerida a indisponibilidade dos bens dos requeridos, o que será analisado pelo magistrado antes mesmo do recebimento da ação de improbidade, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS - 1- Hipótese de deferimento liminar da medida de indisponibilidade de bens do agravante, sem sua prévia manifestação, para garantir o integral ressarcimento do suposto dano ao erário. 2- A medida cautelar de indisponibilidade de bens pode ser concedida inaudita altera pars, antes mesmo do recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa. 3- Constatados pelas instâncias ordinárias os fortes indícios do ato de improbidade administrativa (fumus boni iuris), é cabível a decretação de indisponibilidade de bens, independentemente da comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, pois o periculum in mora está implícito no comando legal (REsp 1.366.721/BA, 1ª Seção, Relator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC , DJe 19.09.2014). 4- Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg-AG-REsp. 671.281 - (2015/0048178-6) - 1ª T. - Rel. Min. Olindo Menezes - DJe 15.09.2015 - p. 894)

(...).

No que diz respeito aos requisitos necessários para concessão das tutelas de urgência – seja ela cautelar ou antecipada – dispõe o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Além dos requisitos positivos, isto é, as exigências que devem estar presentes no caso concreto, existe também o requisito negativo. Trata-se da inexistência de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória. É o que dispõe expressamente o artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.

A liminar de indisponibilidade dos bens pretendida pelo autor tem viés nitidamente acautelatório, sendo perfeitamente reversível. Em caso de improcedência da demanda a indisponibilidade de bens será imediatamente desfeita. Também entendo estarem presentes os pressupostos positivos, isto é, a probabilidade do direito do autor e o risco ao resultado útil do processo, que no caso é presumido conforme entendimento pacífico das Cortes Superiores.

O
fumus boni iuris
consubstancia-se nos documentos que instruem a inicial, de cujo bojo emanam indícios da prática pelos requeridos, de atos de improbidade administrativa, notadamente em razão do dano que pode ter causado ao erário, relacionado às fraudes na utilização do serviço público para favorecimento pessoal, superfaturamento licitatório em favor de pessoas jurídicas contratadas, entre outros. Frise-se que o PIC instaurado pelo Ministério Público contém farta documentação dos crimes acima mencionados.

Com relação ao
periculum in mora
, as Cortes Superiores pacificaram o entendimento de que nas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é presumido, isto é, independe da comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou de que estão na iminência de fazê-lo (REsp 1.366.721/BA, 1ª Seção, Relator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, DJe 19.09.2014).

(...).

Registre-se, outrossim, que os fatos narrados desdobraram-se em vários atos de extrema gravidade, pois, além de configurar infração penal, implicam em dano ao erário e enriquecimento ilícito, prática repudiada pelo ordenamento jurídico, além de caracterizar violação aos princípios da Administração Pública.

Consta que o Ministério Público atribui aos danos patrimonial e extrapatrimonial, respectivamente, o valor de R$ 1.194.873,88 (um milhão cento e noventa e quatro mil oitocentos e setenta e três rais e oitenta e oito centavos), e o valor equivalente a duas vezes o dano patrimonial, R$ 2.389.747,76 (dois milhões trezentos e oitenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos).

Desta forma, constatada a presença dos requisitos necessários, não há outra medida a não ser o deferimento parcial da liminar de indisponibilidade de bens, para alcançar, solidariamente, todos os requeridos, no valor dimensionado, tocantemente as vias BACEN-JUD, RENAJUD e INDISPONIBILIDADE através da Central de indisponibilidade de bens. Indefiro o item “d”, por entender desarrazoado, mormente porque se tornaria irreversível a medida de alienação antecipada dos bens dos requeridos.

III – DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL REMUNERADA

Por outro lado, como a medida constritiva de bens “deve ser, em resumo, proporcional ao escopo que se deseja alcançar” (Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, em IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, 5ª ed. rev. e amp., Ed. Lumen Juris, RJ, 2010, à pag. 964), indefiro, por ora, por ser desarrazoado o pedido cautelar de sequestro de ativos financeiros e de percentual de remuneração cumulados com o pedido de indisponibilidade de bens, porquanto, não está comprovado nos autos, que o deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens é insuficiente para garantir a futura execução de quantia certa.

Por certo, deve o Ministério Público comprovar, doravante, que a indisponibilidade de bens, ora deferida, não é suficiente, sob pena de excesso de garantia em detrimento ao direito de propriedade dos requeridos.

(...).”

Na fase de emissão de juízo de admissibilidade e de apreciação de pedido de medidas
acautelatórias em ação de improbidade administrativa o interesse público deve preponderar sobre o interesse privado e, conforme já assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, "a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação” (AgRg no AREsp 615.105/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 01-03-2016, DJe 14-03-2016).

Nas razões do recurso a agravante admitiu que seu nome esta envolvido naquele complexo sistema de atos de improbidade administrativa narrado na petição inicial, porquanto reconheceu que “a demanda proposta, em tese, se justifica em desfavor da Agravante, por ter recebido reajustes de valores retroativos mesmo assinando previamente dois aditivos ratificando os termos do contrato sem os reajustes pleiteados pela mesma (tópico 3.1)” (id. 809227, fl. 05).

Aprioristicamente deve ser considerado válido todo tipo de elemento probatório surgido de investigações inquisitoriais contra terceiros, servindo como peças informativas cujo contraditório e ampla defesa não aparecem no âmbito do procedimento administrativo. Neste sentido: HC 175.596/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ: 05-12-2012.

A propósito, de uma breve visualização dos documentos anexados ao agravo foi possível identificar os do id. 809457 (fls. 3-19), id. 809458 (fls. 1-17), id. 809459 (fls. 1-19) e id. 809460 (fls. 1-20) que sinalizam que a agravante participou do processo licitatório de modo a integrar todo aquele contexto de atos que está sob apuração na ação de improbidade administrativa proposta pelo autor.

Lembro que o colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “é desnecessária a demonstração da presença de periculum in mora para a decretação da medida cautelar de indisponibilidade de bens, na ação civil pública de improbidade administrativa, por se tratar de tutela de evidência, tendo em vista a natureza do bem protegido” (AgRg no REsp 1364445/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 01-12-2016, DJe 19-12-2016). No caso, os fatos narrados pelo autor são graves, porque indicativos de lesão ao erário, o que faz preponderar a razoabilidade na medida indisponibilidade dos bem dos réus.

Quanto a indisponibilidade aplicada às contas bancárias da agravante, tenho que nesta fase acautelatória deve preponderar o interesse público destinado à reparação dos danos ao erário e, sobretudo, à reprimenda do enriquecimento ilícito, devendo se lembrado que a indisponibilidade quando é sobre crédito ela se aproxima muito ao ato de apreensão decorrente da penhora, cujo colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que “a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas” (STJ - AgInt no REsp 1878944/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ: 01-03-2021).

Quanto à alegação de suposto excesso de patrimônio tornado indisponível pela r. decisão agravada, parece-me que este ponto ainda não foi decidido na primeira instância, estando tal ponto sob aparente supressão de instância.

No mais, e
m pesquisa pela assessoria ao sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça (sistema de andamento processual) constatou-se que
em
28 de maio de 2021 foi protocolada petição na qual se “requer que proceda a análise com a máxima urgência o pedido liminar de correção do excesso de bloqueio”.

Posto isso,

nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
3106-85
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
.

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.
INDISPONIBILIDADE DE BENS DA RÉ PESSOA JURÍDICA - CONTAS BANCÁRIAS E FROTA DE VEÍCULOS
-

RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Na fase de emissão de juízo de admissibilidade e de apreciação de pedido de medidas
acautelatórias em ação de improbidade administrativa o interesse público deve preponderar sobre o interesse privado e, conforme já assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, "a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação” (AgRg no AREsp 615.105/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 01-03-2016, DJe 14-03-2016).

2. -
De
uma breve visualização dos documentos anexados ao agravo foi possível identificar que a agravante participou do processo licitatório de modo a integrar todo aquele contexto de atos que está sob apuração na ação de improbidade administrativa proposta pelo autor.

3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “é desnecessária a demonstração da presença de periculum in mora para a decretação da medida cautelar de indisponibilidade de bens, na ação civil pública de improbidade administrativa, por se tratar de tutela de evidência, tendo em vista a natureza do bem protegido” (AgRg no REsp 1364445/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 01-12-2016, DJe 19-12-2016). No caso, os fatos narrados pelo autor são graves, porque indicativos de lesão ao erário, o que faz preponderar a razoabilidade na medida indisponibilidade dos bem dos réus.

4. - Quanto à indisponibilidade aplicada às contas bancárias da agravante, nesta fase acautelatória deve-se preponderar o interesse público destinado à reparação dos danos ao erário e, sobretudo, à reprimenda do enriquecimento ilícito, lembrando-se que a indisponibilidade quando é sobre crédito ela se aproxima muito ao ato de apreensão decorrente da penhora, cujo colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que “a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas” (STJ - AgInt no REsp 1878944/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ: 01-03-2021).

5. -
Recurso
des
provido
.

V
istos,
relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
neg
ar

provimento

ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Vi
tória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE
R
ELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.